Tribunal: TJES
Processo: 0000755-46.2011.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000755-46.2011.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO RAMOS DA COSTA e outros

APELADO: FABIO ANTUNES DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INVERSÃO DAS PARTES. SANEAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Assiste razão ao embargante nos pontos questionados, na medida em que, no cabeçalho do acórdão, no relatório e parte dispositiva, equivocadamente, houve inversão na indicação das partes.

2. Erro material saneado. Embargos parcialmente acolhidos.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0000755-46.2011.8.08.0032

Embargante: Fábio Eduardo Ramos da Costa

Embargado: Carlos Antunes de Araújo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Eduardo Ramos da Costa contra o acórdão (Id 4974827) que conheceu e deu provimento ao seu recurso para anular a sentença recorrida, julgando prejudicado a apelação de Carlos Antunes de Araújo

Em suas razões (Id 5061573), o embargante aponta ocorrência de erro material no acórdão, em que, em diversos pontos, inverteu o nome das partes recorrentes.

Sem contrarrazões em que pese regularmente intimada a parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assiste razão ao embargante nos pontos questionados, na medida em que, no cabeçalho do acórdão, no relatório e parte dispositiva, equivocadamente, houve inversão na indicação das partes.

Assim, no relatório, onde se lê:

“Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 713/715) proferida pelo MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos do interdito proibitório ajuizada por Carlos Eduardo Ramos da Costa contra Fábio Antunes de Araújo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Leia-se:

“Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 713/715) proferida pelo MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos do interdito proibitório ajuizado por Fábio Antunes de Araújo contra Carlos Eduardo Ramos da Costa, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

No voto, onde se lê:

“Julgo prejudicada a apelação de Fábio Antunes de Araújo”.

Leia-se

“Julgo prejudicada a apelação de Carlos Eduardo Ramos da Costa”.

Na parte dispositiva, onde se lê:

“À unanimidade, acolher a preliminar suscitada por Carlos Eduardo Ramos da Costa, dando provimento ao seu recurso para declarar a nulidade da sentença, julgando prejudicado o recurso de Fábio Antunes de Araújo, nos termos do voto da Relatora”.

Leia-se:

“À unanimidade, acolher a preliminar suscitada por Fábio Antunes de Araújo, dando provimento ao seu recurso para declarar a nulidade da sentença, julgando prejudicado o recurso de Carlos Eduardo Ramos da Costa, nos termos do voto da Relatora”.

Nos pontos equivocados do cabeçalho e notas taquigráficas, não comportam alteração, porém, restam supridos eventuais erros materiais relativos à inversão das partes pelas retificações ora promovidas no relatório e acórdão.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração
, saneando os erros materiais conforme delineado no voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.